Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007860-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE
HABEAS CORPUS
-

TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDA AOS CORRÉUS - SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DIVERSAS
- EXTENSÃO DO BENEFÍCIO INJUSTIFICÁVEL
-

JULGADO DO TJMT -

PEDIDO INDEFERIDO.

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(TJMT, HC no 93315/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007860-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDNO DE FRANCA BARRETO

PACIENTE(S):

WELLINGTON MARIANO DA SILVA

KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

PEDIDO DE EXTENSÃO

RELATÓRIO

Pedido de extensão formulado por WAGNER DA SILVA MOURA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO dos efeitos do acórdão proferido por esta e. Câmara, no julgamento deste
Habeas Corpus
, em 13.7.2021, que substituiu prisão preventiva de WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS [
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa armada e majorada pela participação de adolescente - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013] por medidas cautelares alternativas
, sob assertiva de que se encontram em situação fático-processual idêntica (ID 95754956/ID 95959494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente]. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares ante a primariedade, bons antecedentes, inexistência de outras condenações, papel desempenhado na organização criminosa [não exercício de função de liderança]. Pedido de extensão de efeitos formulado pelas defesas dos corréus Wagner da Silva Moura e Robson José Pereira de Araújo. Parâmetro extensivo que não se amolda para os corréus. Exercício de funções de destaque [liderança] na organização criminosa. Pedidos de revogação e substituição da preventiva por medidas cautelares denegados. Corréu Robson José Pereira de Araújo que cumpre pena por condenações definitivas. Inexistência de identidade entre as situações fático-processuais. Extensão de efeitos da ordem concedida inviável. Premissa do TJMT. Parecer pela denegação.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID

96681466)

É o relatório.

Encaminhe-se para julgamento colegiado.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.4.2021, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pelos requerentes
WAGNER DA SILVA MOURA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO por entender que inexiste
“fato novo apto a demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva outrora decretada”

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 20.9.2021, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os requerentes WAGNER DA SILVA MOURA
“pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o, §3o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 157, §2o, I e II c/c art. 29 e 71 (por duas vezes), todos do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime FECHADO, indeferindo o direito de apelar em liberdade (Preso)”
; ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
“pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o, §3o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 157, §2o, I e II c/c art. 29 e 71 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal; art. 311, caput, c/c art. 29, do Código Penal; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime FECHADO, indeferindo o direito de apelar em liberdade (Preso)
”;

WELLINGTON MARIANO DA SILVA
“pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime SEMIABERTO, concedendo o direito de apelar em liberdade (Solto)
”; KLEVYDE FELIPE DE FREITAS
“pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime SEMIABERTO, concedendo o direito de apelar em liberdade (Solto)”
. (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

As prisões preventivas dos pacientes
WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS foram substituídas por medidas cautelares alternativas, no julgamento deste HC [NU 1007860-23.2021.8.11.0000], sopesadas
a primariedade, os bons antecedentes e o papel desempenhado na organização criminosa [não exerciam função de liderança].

Os requerentes
WAGNER DA SILVA MOURA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO foram apontados como
“lideres”
do grupo criminoso, sendo que o
primeiro
foi condenado por
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [duas vítimas] e organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] a
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias multa, em regime inicial
fechado

[após detração do tempo de prisão preventiva]
, ao passo que
o
segundo
por roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas [“por mais de sete vezes”]
, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas e organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] a 26 (vinte e seis) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial
fechado
[após detração do tempo de prisão preventiva].

Por sua vez, os pacientes
WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS foram condenados por tráfico de drogas e organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] a 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
[após detração do período de prisão preventiva].

Sopesadas funções de liderança exercidas pelos requerentes [
WAGNER DA SILVA MOURA e ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO]
, as penas impostas e regimes iniciais estabelecidos,
não se identifica que s
e encontrem em situações fático-processuais idênticas a dos pacientes
[WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS]
.

Adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(HC (HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021)

Por conseguinte, afigura-se injustificável a extensão do benefício da liberdade processual outorgada aos pacientes deste HC aos requerentes.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido de extensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021